Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-06.2021.8.11.0023
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP). A defesa pleiteia a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a despronúncia, ao argumento de ausência de dolo, existência de legítima defesa e, alternativamente, desclassificação para homicídio culposo.
II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia do recorrente por homicídio qualificado; (ii) definir se há prova incontestável da excludente de ilicitude (legítima defesa), de modo a autorizar a absolvição sumária ou, alternativamente, a desclassificação do delito imputado.
III. Razões de decidir:
1. A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo juízo de certeza plena nesta fase.
2. Os elementos constantes nos autos, notadamente os laudos periciais e os depoimentos colhidos, demonstram a presença dos requisitos autorizadores da pronúncia, em especial a existência de disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima, após desentendimento, configurando os indícios mínimos exigidos.
3. A alegação de legítima defesa não se mostra amparada por prova irrefutável. A excludente de ilicitude somente afasta a pronúncia quando comprovada de forma cabal, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista a desproporcionalidade entre a suposta agressão sofrida e a reação do recorrente, que efetuou disparo letal.
4. A quantidade e a localização do disparo desferido (região lateral do abdômen), em tese, não afastam o animus necandi, pois revelam, no contexto dos autos, a intenção de matar, ou ao menos indícios suficientes para que o Júri delibere sobre a presença do elemento subjetivo do tipo penal.
5. A tese de homicídio culposo exige demonstração de ausência de dolo, hipótese que, pelas provas até então coligidas, não se mostra cabalmente demonstrada, motivo pelo qual a desclassificação nesta fase processual não é cabível.
6. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação e não juízo de certeza, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da autoria, da materialidade e da eventual aplicação de excludentes de ilicitude.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. 2. A excludente de ilicitude só afasta a pronúncia se comprovada de forma irrefutável. 3. A desclassificação do delito imputado por homicídio doloso para culposo na fase de pronúncia exige certeza inequívoca sobre a ausência de animus necandi, o que não se verifica nos autos. 4. O mérito da prova deve ser analisado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Dispositivos relevantes citados: Art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP; art. 413 e 415 do CPP; art. 5o, XXXVIII, da CF/88.
Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 26/09/2023. STJ – RHC n. 172.039/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000879-06.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LEONAR ARI MENEGAZZO - CPF: 452.374.171-91 (RECORRENTE), FRANCLEIDE SANTOS LOPES - CPF: 622.074.661-91 (TESTEMUNHA), MARENICE RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 267.627.301-91 (TESTEMUNHA), FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 328.811.773-87 (TESTEMUNHA), VANDERLEI DOS SANTOS - CPF: 946.162.481-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA.

INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE
.
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
MOTIVO FÚTIL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP). A defesa pleiteia a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a despronúncia, ao argumento de ausência de dolo, existência de legítima defesa e, alternativamente, desclassificação para homicídio culposo.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia do recorrente por homicídio qualificado; (
ii
) definir se há prova incontestável da excludente de ilicitude (legítima defesa), de modo a autorizar a absolvição sumária ou, alternativamente, a desclassificação do delito imputado.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo juízo de certeza plena nesta fase.

2.
Os elementos constantes
n
os autos, notadamente os laudos periciais e os depoimentos colhidos, demonstram a presença dos requisitos autorizadores da pronúncia, em especial a existência de disparo de arma de fogo que ceifou a vida da
vítima, após desentendimento, configurando os indícios mínimos exigidos.

3.
A alegação de legítima defesa não se mostra amparada por prova irrefutável. A excludente de ilicitude somente afasta a pronúncia quando comprovada de forma cabal, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista a desproporcionalidade entre a suposta agressão sofrida e a reação do recorrente, que efetuou disparo letal.

4.
A quantidade e a localização do disparo desferido (região lateral do abdômen)
, em tese,

não afastam o
animus necandi
, pois revelam, no contexto dos autos, a intenção de matar, ou ao menos indícios suficientes para que o Júri delibere sobre a presença do elemento subjetivo do tipo penal.

5.
A tese de homicídio culposo exige demonstração de ausência de dolo, hipótese que, pelas provas até então coligidas, não se mostra cabalmente demonstrada, motivo pelo qual a desclassificação nesta fase processual não é cabível.

6.
A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação e não juízo de certeza, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da autoria, da materialidade e da eventual aplicação de excludentes de ilicitude.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. 2. A excludente de ilicitude só afasta a pronúncia se comprovada de forma irrefutável. 3. A desclassificação do delito imputado por homicídio doloso para culposo na fase de pronúncia exige certeza inequívoca sobre a ausência de
animus necandi
, o que não se verifica nos autos. 4. O mérito da prova deve ser analisado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP; art. 413 e 415 do CPP; art. 5o, XXXVIII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 26/09/2023.

STJ – RHC n. 172.039/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso em
S
entido
E
strito interposto p
or

LEONAR ARI MENEGAZZO
contra decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara
de Peixoto de Azevedo

(MT),
que
o pronunciou a fim de que seja submetido a

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
pela suposta prática do crime
previst
o
no
art.
121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal

(Id.

326494413
).

Em síntese, o recorrente requer a reforma da decisão de pronúncia. Sustenta que teria agido em legítima defesa, ao argumento de que a vítima o agredi
u
com um tapa no rosto,
o
ameaç
ou
de morte
, assim como
sua família, ofend
en
do sua esposa e sua filha e, ainda, portaria um revólver calibre .38, posteriormente apreendido junto ao corpo.

Afirma, também, que a vítima teria feito menção de sacar a arma que trazia na cintura, circunstância que lhe teria gerado fundado temor de agressão iminente. Acrescenta que houve disparo único, com atingimento na região lateral do
abdôme
n
, o que, segundo alega, revelaria ausência de
animus necandi
, pois se pretendesse matar teria efetuado vários disparos ou visado áreas mais letais.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do homicídio culposo, com a remessa dos autos ao juízo comum

(Id.

326494413
).

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
, mantendo a decisão de pronúncia
(Id.
326494415
).

Insta a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
,

opinou
pelo
des
provimento do recurso
interposto
(Id.

338503858
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso manejado pelo réu.

No caso em análise, o recorrente se insurge quanto
à
sentença de pronúncia requerendo a reforma da decisão, sustentando legítima defesa diante de agressão, ameaças e ofensas atribuídas à vítima, que estaria armada e teria feito menção de sacar o revólver. Alega que houve disparo único na lateral do abdômen, o que afastaria o
animus necandi
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do homicídio culposo, com remessa ao juízo comum.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos
fatos:

(...)
.
No dia 13/12/2020, por volta das 22h30min, em um estabelecimento

comercial denominado BAR JAPON, localizado no assentamento Vida Nova 2, em Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
LEONAR ARI MENEGAZZO

matou
VANDERLEI DOS SANTOS, por

motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nas circunstâncias acima citadas, os envolvidos estavam no estabelecimento

comercial.

Acontece que, na tentativa de sair do local, após a vítima abalroar o veículo

do denunciado, instaurou-se uma discussão entre eles, oportunidade em que o denunciado,

valendo-se de uma arma de fogo, deflagrou disparo contra a vítima,
produzindo os

ferimentos descritos no laudo de necrópsia, que forma a
causa
eficiente da morte.

O crime, nesse contexto, foi cometido por motivo fútil, consistente
em

desentendimentos decorrente
do pequeno abalroamento feito pela vítima no veículo do

denunciado.

Em arremate, o crime foi cometido mediante recurso que
dificultou
a defesa

da vítima, eis que tolhida de surpresa pelo denunciado
.

A
nte o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

oferece denúncia
LEONAR ARI MENEGAZZO
pela prática da conduta capitulada no
artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal

(...). (Id. 326493891
– p.
62
-64).

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos contidos na denúncia
.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição
elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem fornecer um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
“O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!”
:

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssim
a) de ser ele o autor do crime.
(PERRI, Orlando de Almeida. O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! #Elenão. Migalhas. Julho de 2020. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao. Acesso em: 02/06/2024).

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver
o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.(...).

Sobre o
in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio
pro

societate
ou do “
in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde
“a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues”. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do
fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413,
caput
, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5.
O
in dubio
pro

societate
, "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "
in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba

y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um
standard
de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e standards de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos standards probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa,
ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (meta

dúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o
in dubio pro reo
, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.(...).

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023) (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
. Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP. (...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o
in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP. (
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.
(...).

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente. (RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp n. 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação
das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE n 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV,
c.
c
art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam
suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
, seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
na sentença de pronúncia, pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para uma certeza apta à condenação. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria,
imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios,
“padrões mínimos”
exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é
“o que é necessário”
, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O
standard
é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança
(sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas. (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a
ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória, necessário seria a demonstração da materialidade e da autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse, com segurança, que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as imputações feitas, e somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, contrariando, assim a hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (
standard
) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”? (...).

O
in d
u
bio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio
in dubio pro reo
, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do
standard
probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR,
Aury. Direito Processual Penal. 19aed; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do
delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o
standard
de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard probatório
conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. É imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do
Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas,
conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o
in dubio pro reo
, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado i
n dubio
pro

societate
,
que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O
in dubio pro reo
, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e p
rova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

(...).

A materialidade delitiva do delito pode ser comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência no 2020.306930 (ID. 52670222), do Relatório Policial (ID. 52670232), do Laudo Pericial Criminal de eficiência de arma de fogo no 530203202001406401 (ID. 52670230), do Laudo Pericial de Necrópsia no 530101202002784701 (ID. 52889311) e dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

Os indícios de autoria, de mesmo modo, restaram suficientes para este momento processual.

(...).

O interrogado tentou justificar seu delito, referindo ter sido provocado pelo ofendido e ter visualizado uma arma de fogo na sua cintura. Disse que ficou com medo e efetuou o disparo contra a vítima.

Contudo, pelas provas coligidas nos autos, subsistem indícios de autoria que possam ensejar sua pronúncia.

Ademais, a defesa sustenta a absolvição sumária com fundamento no art. 415, IV, do CPP, alegando que o acusado teria agido em legítima defesa, pois a vítima o ameaçou, estava armada, agrediu-o fisicamente e fez menção de sacar a arma que portava.

No entanto, para que seja reconhecida a legítima defesa nesta fase processual, faz-se necessária a comprovação inequívoca e incontestável de todos os seus requisitos, quais sejam: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio a proteger; c) meio necessário utilizado; d) uso moderado desse meio; e
e
) elemento subjetivo.

No caso em análise, não se verifica a presença induvidosa de todos os elementos caracterizadores da legítima defesa, pois, embora haja indicativos de que a vítima estava armada e tenha havido uma discussão acalorada, há dúvidas razoáveis quanto à iminência de agressão por parte da vítima que justificasse o uso de arma de fogo pelo acusado, bem como sobre a moderação dos meios utilizados.

A propósito, segundo o Investigador José
Sostanes
(ID. 196392244), há indícios de que o acusado teria se ausentado do local após a discussão inicial, possivelmente para buscar a arma, o que poderia afastar a tese de legítima defesa.

Nesse sentido:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0001976-33.2010.8.11.0059 Recorrente: Robson Francisco Sabino Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal, pela prática
de homicídio qualificado contra José Amauri dos Santos. O recorrente pleiteia a impronúncia sob a alegação de defesa legítima e, subsidiariamente, o deslocamento das qualificadas. II. Questão em discussão

2. As questões controversas consistem em: (i) verificar se há comprovação inequívoca da exclusão de ilicitude da defesa legítima; e (
ii
) examinar se as qualificadoras devem ser eliminadas por ausência de substrato probatório. III. Razões de decidir

3. Não ficou demonstrada, de forma indene de dúvidas, a presença dos pressupostos da defesa legítima, a saber: atualidade ou iminência da agressão injusta, uso moderado dos meios necessários e animus defendi. Persistem versões conflitantes sobre os fatos, devendo prevalecer o princípio in dubio
pro

societate
, com a submissão da causa ao julgamento do Tribunal do Júri.
4. As qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nos elementos dos autos, não sendo manifestamente improcedentes, o que impede seu afastamento nesta fase processual. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A excludente de ilicitude da defesa legítima não pode ser reconhecida na fase de pronúncia se os elementos probatórios não a comprovam de forma inequívoca, prevalecendo o princípio in dubio
pro

societate
. 2. As qualificadoras previstas no art.
121 ,
§ 2o, II, III e IV, do Código Penal, somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Juri." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, § 2o, II, III e IV; CPP,
arts
. 413 e 415. Jurisprudência relevante: STJ,
AgRg
no HC 894.353/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/04/2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.937.506/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/02/2022. (N.U 0001976-33.2010.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)
Grifei.

Neste contexto, havendo dúvida quanto à ocorrência da legítima defesa, a análise da excludente de ilicitude deve ser remetida ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, para apreciação mais aprofundada.

Acerca das qualificadoras do § 2°, incisos II e IV, essas também deverão ser submetidas à apreciação do Tribunal Popular, porquanto há indícios de motivação fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na verdade, a aplicação do princípio in dubio
pro

societate
se faz necessária, haja vista que os contornos pelos quais os fatos que se sucederam para ceifar a vida da vítima não cuidam de demonstrar, de forma clarividente, a inexistência das qualificadoras alhures.

Diante do exposto,
PRONUNCIO
o réu
LEONAR ARI MENEGAZZO
, já qualificado, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática das condutas delitivas descritas no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Transitada em julgado, intimem-se o Ministério Público e a defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem o rol das testemunhas que irão depor em plenário, no máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências.

Após, venham-me os autos conclusos.

II – Da necessidade de prisão preventiva

Em atenção ao disposto no § 3o do artigo 413 do Código de Processo Penal,
CONCEDO
ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ausentes novos fatos que justifiquem a decretação da custódia cautelar.
(...)
.

(Id. -
p.
).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o
Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do
boletim de ocorrência n.
2020.306930

(Id
.

326493873

– p.
08-13
),

Termos de Depoimentos
n. 189/2020
(Id.

326493874
– p.
14-15
),

Termo
s
de Declaraç
ões
n. 1898/2020
, 1921/2020
(Id.

326493875
,
326493876

– p.
16-17
, 18-19
)
, Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 1098/2020 (Id.
326493877
– p. 20),
Termo
de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.
326493880 -
p.
25-2
8
),

Laudo Pericial da
arma

e munições
n.
530.2.03.2020.014064-01
(Id.

326493881

– p.
29-36
),

Antecedentes Criminais (Id.

326493886 -
p.
44
),

Laudo Pericial necrópsia da vítima Vanderlei n.
530.1.01.2020.027847-01
(Id.
326493888 -
p. 46-59),
além dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecuçãopenal.

No que tange aos indícios de autoria, estes também estão devidamente comprovados.

A
esposa da
vítima
,
MARENICE RODRIGUES DE AMORIM
,
em depoimento na delegacia
,
afirmou

que
:

(...).

QUE era esposa da vítima; QUE não estava na companhia do

seu esposo no dia dos fatos; QUE estava na cidade de CLAÚDIA, que saiu de casa por volta

das 11:00 horas do domingo dia 14/12/20; QUE foi avisada pela esposa de seu vizinho; QUE

ao saber dos fatos retornou de Claúdia, registrou a ocorrência nesta delegacia e foi para o

local; QUE ao chegar seu esposo ainda estava no local, aguardando a chegada da polícia;

QUE a vítima possui arma de fogo; QUE não era sempre que andava armado; QUE no

momento dos fatos a vítima estava armada; QUE a vítima e o suspeito se conheciam e eram

amigos; QUE nunca soube de nenhum desentendimento entre eles; QUE o que a declarante

soube de terceiros, foi que a vítima foi sair com o carro e esbarrou na caminhonete do

suspeito e teria quebrado o para-choque; QUE não sabe dizer se houve briga de agressões

físicas entre eles, porém sabe dizer que houve discussão verbal entre eles; QUE ficou

sabendo que estavam ambos no boteco bebendo;
(...).
(
Id.

326493876

– p.
18-19
)
.

Na fase inquisitorial, a testemunha
FRANCISCO PINHEIRO SILVA
narrou os seguintes fatos:

(...).

QUE trabalha no bar onde aconteceu os fatos;

QUE na data de ontem foi o primeiro dia que viu os suspeitos lá; QUE o suspeito mora em

outra vila, duas antes do local dos fatos; QUE o depoente não conhece o suspeito; QUE a

vítima chegou no bar do depoente sozinho e com uma caminhonete, pediu uma cerveja e

sentou próximo ao balcão; QUE quando a vítima estava na terceira cerveja, foi quando o

suspeito chegou, sozinho, num Gol; QUE o suspeito também pediu uma latinha de cerveja;

QUE a vítima se levantou e foi embora, sendo que quando foi sair com seu carro acabou encostando no carro do suspeito; QUE o suspeito se levantou e saiu gritando atrás da vítima, tendo inclusive pego seu veículo para ir atrás da vítima
;
QUE não havia mais nem uma pessoa no bar; QUE isso era por volta das 22:00 horas; QUE voltaram cerca de trinta minutos depois
; QUE
chegou primeiro a vítima novamente, pedindo mais uma cerveja, logo em seguida o suspeito chegou, pedindo uma cerveja também
; QUE também
já iniciaram uma discussão
; QUE o
depoente então pediu licença aos dois homens dizendo que já iria fechar o bar, pois estava tarde já e ele estava sozinho
;
QUE a vítima e o suspeito foram saindo para fora do bar ainda discutindo; QUE o depoente então de dentro do bar escutou o tiro; QUE a porta do bar já estava fechada; QUE abriu a porta para olhar e viu a
vítima caída ao solo e o suspeito se evadindo do local no gol prata, cantando pneu
; QUE o depoente

ainda tentou buscar ajuda para a vítima, que estava agonizando no chão;
QUE mostrada a fotografia do suspeito no sistema VINCULUM o depoente o reconheceu como sendo o autor do homicídio
; QUE o depoente conhecia a vítima do assentamento, porém o mesmo não era

acostumado a ir ao bar; QUE não observou se o suspeito ou a vítima estavam armados no

momento dos fatos;

(...). (Id.

326493874
– p.
14-15
)
(grifos meus)
.

Em depoimento policial, a testemunha

FRAN CLEIDE LOPES SANTOS
,

esposa do suspeito
, afirmou:

(...).
QUE é esposa do suspeito; QUE a declarante passou o dia no

sítio com o suspeito; QUE a declarante disse que ia estender
uma roupas
enquanto o

suspeito disse que iria na vila; QUE a declarante ainda lhe disse fazer o que na vila,

homem?;
QUE então suspeito saiu e a declarante continuou em casa, que o suspeito

começou a demorar; QUE a declarante percebeu horas mais tarde pelo barulho de chegada

do carro, que o suspeito compareceu a residência, porém não entrou em casa, tendo saído

novamente com o carro; QUE a declarante então ligou no bar do FININHO perguntando se o

suspeito estava lá; QUE em resposta
o
FININHO disse que o suspeito havia comparecido no

bar mais cedo, mas que não estava lá naquele momento; QUE não sabe dizer quanto tempo

depois, mas logo após a primeira ligação o
FININHO entrou em contato com a declarante, dizendo que o suspeito, conhecido como LENON, havia atirado no
“
NEGÃO
”
; QUE após está ligação o suspeito passou em casa de carro, apavorado dizendo: mulher ele me humilhou demais, mulher, e eu atirei nele; QUE o suspeito nem entrou dentro de casa; QUE mostrada a foto do suspeito no
vinculum
disse tratar-se do suspeito
; QUE a declarante disse que após

esse fato o suspeito não entrou mais em contato com a mesma; QUE o suspeito possui

parentes em Matupá;

(...).
(Id.
326493875

– p.
16-17
).

Na fase inquisitorial, o recorrente
LEONAR ARI MENEGAZZO
narrou os seguintes fatos:

(...).
QUE conhecia a vítima; QUE acredita que o conhecia há cerca de quatro anos, que contudo não eram amigos íntimos
; QUE passou a tarde no sítio com sua família
chegando em casa por volta das 16h00 da tarde; QUE disse para sua esposa que iria a vila para falar com um amigo seu, conhecido por Paulo sobre as melancias que tem que colher;

QUE após conversar com Paulo, saiu da casa do mesmo e passou no bar onde aconteceu

os fatos; QUE estava sozinho; QUE a vítima chegou e estacionou seu carro bem ao lado do

interrogado; QUE o interrogado o cumprimentou e ele desceu do veículo; QUE a vítima já

chegou alterada ao local; QUE a vítima parecia já estar zangada com algo, pois já saiu do

carro resmungando; QUE alguém trouxe uma cerveja para vítima e ele ao dar ré para sair

com o carro, acabou encostando no para-choque do veículo do interrogado; QUE o

interrogado então lhe disse: mas você vai pagar né nego Vando?; QUE a vítima respondeu

que não iria pagar de jeito nenhum, e começou a xingar o interrogado e sua família com

palavras de baixo calão; QUE nesse momento se iniciou uma discussão entre ambos; QUE

o interrogado lhe disse que as coisas não eram daquele jeito e a vítima só xingava,

demonstrando muito nervosismo e muita alteração; QUE o interrogado resolveu sair do local;

QUE entrou no seu carro e andou um pouco, dando a volta e retornando ao local; QUE

voltou lá, mas não era para brigar com a vítima que pensou que ele já teria ido embora; QUE

ao chegar novamente no local a vítima também não estava mais lá; QUE cerca de uns oito

minutos depois a vítima chegou novamente ao local; QUE a vítima já desceu do carro vindo

na direção do interrogado querendo mais satisfação sobre a batida; QUE o interrogado

apenas lhe disse que iria levar para consertar e que ele iria pagar; QUE a vítima não aceitou

de jeito nenhum, vindo para cima do interrogado e lhe desferindo um tapa no rosto; QUE foi

nesse momento que o interrogado, saiu e foi até no carro e pegou a espingarda e atirou

contra a vítima; QUE efetuou um disparo somente; QUE perguntado ao interrogado em qual

momento teria ido em sua residência?; QUE disse que não se recorda de ter ido em casa;

QUE o interrogado percebeu que a vítima estava armada quando ele chegou e foi pra cima

do interrogado
desferindo-lhe
um tapa; QUE a espingarda do interrogado já estava dentro de

seu carro desde quando foi para o sítio; QUE possuí um gol mil; QUE a vítima não ameaçou

o suspeito com a arma que portava; QUE a vítima em dado momento ergueu os braços para

cima, onde o interrogado pode ver a arma em sua cintura, e que ao abaixar bruscamente os

braços o interrogado pensou e teve medo de que ele fosse pegar a arma na cintura e atirar,

por isso desferiu o tiro contra a vítima; QUE o interrogado disse que não se recorda de onde

atingiu a vítima; QUE nega ser um homem agressivo com sua família; QUE oportunizada a

palavra a advogada esta perguntou ao interrogado se a vítima tinha ameaçado alguém de

sua família; QUE o interrogado
respondeu que, durante a discussão, enquanto a vítima

estava alterada e xingando ele disse que pra ele tanto fazia dar um tiro na cara, porque na

casa do interrogado só tinha prostitutas; QUE seriam sua esposa e a neta que o interrogado

cria; QUE se a vítima era alguém
violento?;
QUE o interrogado respondeu que a vítima era

alguém que causava medo nas pessoas; QUE o interrogado
esta
arrependido;
(...). (Id.
326493880
– p. 25-28).

Da sentença de pronúncia extraem-se dos depoimentos testemunhais que:

(...).
A informante
Marenice
Rodrigues de Amorim
, esposa do ofendido, em juízo, afirmou que:

Promotora:
Em relação aos fatos que ocorreram em 13 de dezembro de 2020, né, que vitimou aí no esposo da senhora, o seu Vanderlei, é o que que a senhora tem conhecimento? A senhora também estava lá no local?

Vítima:
Não, eu não estava no local. Eu estava em Cláudia, eu viajei
pra
fazer um tratamento com remédios naturais e quando foi 9 e meia da noite, eu recebi um telefonema da Mara, a minha vizinha, que tinham dado um tiro no Nego, e o Nego já tinha morrido. Foi só o que eu fiquei sabendo no momento. Peguei um carro de volta, cheguei 3 e 15 da manhã, na delegacia de Peixoto de Azevedo, ninguém tinha registrado uma queixa, ninguém tinha registrado nada. Aí eu falei
pro
policial assim, que meu esposo tinha sido morto no Vida Nova 2. Aí ele disse, mas será que não falaram algo
pra
senhora, um trote, alguma coisa? Eu falei, não, eu acho que não. A pessoa que falou
pra
mim não mentiria.

(...)

Promotora:

Uhum
. Como que foi? O que que a senhora ficou sabendo que o povo contou?

Informante:
Disse que à tarde os 2 eram amigos, estavam bebendo no boteco, e aí quando o Nego foi tirar a F1000 dele, esbarrou no carro do Leno. Aí o Leno ficou bravo, falou para ele que ele tinha que pagar, pagar, pagar. Ele disse, não, eu vou pagar. Ele disse, você não paga a conta, quem paga a conta é sua mulher. Aí ele falou assim, não, então você tem o telefonema dela, liga para ela que ela vai pagar a você. Mas ele não me ligou, ele não falou nada. Quando eu já fiquei sabendo, já foi aquilo acontecido que ele tinha dado um tiro nas costas do Nego. (...)

Promotora:
(...) Certo ele, ele então era amigo do Vanderlei.

Informante:
Eram, os 2 eram amigos. A gente era vizinho de Vila, né? E nesse dia os 2 se estranhou, eu não sei por que o que aconteceu antes não tinha tido nenhuma queixa, não tinha tido nada. Eu não sei o que que realmente mais aconteceu. Aí eu não sei se foi
verdade, porque eu não estava lá. Mas o comentário disse, me disse, foi isso.

(...)
.

Promotora:
Entendi. E aí, seu
Leonar
, ele atirou no seu esposo?
Informante:
Atirou pelas costas.

(...)
.

Outrossim, a testemunha
José
Sostanes
de Souza Gomes
, investigador de polícia, em juízo, trouxe a seguinte versão:

Promotora:
Em relação a esses fatos, constam aqui que o
Leonar
dia 13 de dezembro de 2020, no bar Japon, no assentamento Vila Nova 2, ele teria matado o Vanderlei. Ao que consta, teria tido um desentendimento, porque ele chegou a bater no carro do
Leonar
, e aí o
Leonar
, depois dessa situação, teria tirado contra ele. Então, sobre esses fatos, o senhor se recorda?

Testemunha:
Eu me recordo, doutora, me recordo (...) eu acompanhei o plantonista do dia, né, o investigado, o Proença. Nessa diligência. A gente chegou no local, já foi acionada, a Politec, né, que em seguida se fez presente lá. A gente iniciou o levantamento de informações e já no local ali na com os populares ali já foi possível, já é obter algumas informações a respeito do que havia ocorrido ali, né? Então, como consta também aí pelo depoimento do proprietário do estabelecimento onde ocorreu os fatos, né? A vítima
tava
saindo e bateu com o carro. No veículo do suspeito. Aí ela iniciou se uma discussão aí em torno do pagamento, aí dos danos causados, e eles então iniciar essa discussão, saíram, depois retornaram ao estabelecimento. Foi quando ocorreu o fato em si, né? O disparo que que culminou aí com a morte da
da
vítima.

Promotora:
Entendi. Então a causa teria sido essa discussão a respeito em decorre dessa batida de carro?

Testemunha:
Exato, exato. É, há indícios aí de que ele se ausentou, né? O
Leonar
se ausentou do local, né? No depoimento dele, ele afirma que que ele não esteve na casa dele. Durante esse período aí, esse intervalo de tempo. Porém, no depoimento da esposa, a esposa disse que ele que ela escutou o barulho, que ele chegou a ir
na
residência, mas ela não
viu ele
entrando na casa, né? Eu acredito que ele tenha ido buscar a arma nesse momento.

Promotora:

Tá
, porque primeiro teve essa confusão aí da batida, depois se ausentaram do bar e retornaram. Foi quando aconteceu que ele efetuou o disparo, é isso?

Testemunha:
Exato,
exato doutora
.

(...)
.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Mario Marcio da Costa Proença
,
investigador de polícia, o qual contou que:

Promotora:
Em relação a esses fatos, eles teriam ocorrido em 13 de dezembro de 2020. É no bar Japon, lá no assentamento Vila Nova 2, o
Leonar
, ele teria matado o Vanderlei em razão aí de uma discussão, a vítima ter batido no carro do
Leonar
e aí ele teria
efetuado aí disparo de arma de fogo. O senhor consegue se recordar desses fatos?

Testemunha:
Sim excelência. (...
) É
na madrugada. Eu estava sozinho na delegacia, quando chegou a esposa dele, do da vítima do Vanderlei. A esposa da vítima chegou vindo de Sinop, de Sorriso ou coisa nesse sentido. Chegou sabendo que haviam matado o marido dela na Vila, na Vila Paredão. Aí de imediato eu entrei em contato com a com o delegado na época. Aí acionei o sobreaviso que era o
Sostanes
que está
pro
lado agora do Posto Gil, né? E aí eu e os
Sostanes
fomos
pra
lá
pro
paredão, é na BR, na MT, na estrada é 60 e vai
pro
pros distritos, né? Quando nós chegamos lá, conversamos com o Japon, que é o nome dele, se não me engano é Francisco, ele
tava
com o bar fechado, já é? A Politec foi fazer os trâmites do corpo, né, da vítima. E aí pessoas ali em volta, a todo momento falava que era o Menegazzo do que tinha efetuado o disparo. E aí conversando com as pessoas ali me parece que eles brigaram em outro bar, que ali próximo um outro barzinho, cerca de 100, 200 metros ali próximo eles discutiram, me parece que a vítima tinha uma F4000, camioneta com carroceria de madeira e não sei, em algum momento ali trafegando ali bateu no carro dele. Eles discutiram no outro bar, quando a vítima foi para o bar do Japon, o bar do Francisco.
Tava
ali no bar e estava também armado,
tava
armado a vítima e aí quando chegou o suspeito, entraram novamente em discussão, o Japon falou que pediu
pros
2 não brigar ali nem nada e fechou a porta do estabelecimento quando escutou os tiros
(Id.
326494408
)
.

Ao prestar depoimento em juízo, o recorrente

LEONAR ARI MENEGAZZO
apenas respondeu às perguntas da defesa:

(...)
.

Defensoria Pública:

Primeiramente eu quero que o senhor me esclareça essa situação. É, que é dito muito aqui nesse processo que a discussão teria se iniciado, porque ele atingiu o carro do senhor. Queria que o senhor explicasse como aconteceu essa situação? Primeiramente do carro do senhor ser atingido.

Leonar
:
Olha o que aconteceu foi o seguinte, o meu carro já estava estacionado. Ele veio, não sei se foi do sítio dele ou
da onde
foi que ele veio. Ele encostou do lado do a F4000 dele do lado do meu carro,
aonde
não dava nem
pra
abrir a porta do motorista
pra
entrar. Aí ele desceu, aí eu dei boa noite
pra
ele. Ele simplesmente falou, boa noite, o que, filha da puta, corno sem vergonha e entrou lá
pro
boteco. Eu, como não
tava
dentro do boteco, eu
tava
na beira da
ejacente
, eu lá, eu permaneci, aí ele voltou de lá com cerveja na mão
embarcou
.

Defensoria Pública:
Só uma coisinha, seu
Leonar
. Na hora que ele chegou, o senhor falou que o senhor deu boa noite, ele xingou o senhor, ele já tinha atingido o carro do senhor?

Leonar
:

Não, não. Depois que ele voltou do boteco, foi o que ele entrou no carro. Andou
pra
frente do pouco e voltou de ré e esmagou o carro. Aí foi aonde eu fui e falei
pra
ele que ele ia pagar meu carro. Aí ele falou que não ia pagar, que eu ia se me lascar, que que ali quem mandava era ele, não queria saber. E aí foi indo as excursando.

Defensoria Pública:

Tá
, é, eu vi aqui que é o senhor falou no interrogatório lá na delegacia, que ele chegou a ofender também, teria chegado a ofender também a esposa do senhor e sua neta, falando que na casa do senhor só tinha prostituta, o senhor lembra disso? Foi isso mesmo?

Leonar
:

Sim, senhor. Ele aí ele dirigiu a palavra de novo e falou, eu vou matar você hoje, matar a tua esposa e a tua filha a aquelas duas prostitutas, vagabundas, de hoje não escapa que hoje eu mato o seis tudinho, daquela raça lá.

Defensoria Pública:

Tá
, isso que a esposa dele contou, que o senhor deve ter ouvido aí também. E pelo menos fazia pelo menos uns 6 meses que ele andava armado. O senhor lembra disso?

Leonar
:

Olha, eu
eu

vi ele
bastante vez armado, mas nunca imaginei que era
pra
esse tipo de coisa que ele queria.

Defensoria Pública:

Tá
, mas nesse dia o senhor viu que ele
tava
armado?

Leonar
:

Eu vi na hora que ele bateu no meu rosto e ergueu as mãos
pra
cima. E a hora que desceu a mão pra baixo apareceu a arma na cintura dele.

Defensoria Pública:

Tá
. É. Na
na
época do interrogatório, o senhor falou exatamente isso, que é na hora que o senhor
viu ele
erguendo e baixando justamente os braços, o senhor viu a arma. E o senhor teve medo
que
ele fosse pegar a arma e atirar? É, ele chegou a atacar o senhor? Vim
pra
cima do senhor ameaçar o senhor com essa arma. O senhor lembra?
Leonar
:

Ele veio
pra
cima e foi aonde eu
eu
fiquei com medo e acabei atirando no rapaz.

Defensoria Pública:

Tá
, é no momento que ele veio
pra
cima do senhor. O senhor
tava
perto do carro?

Leonar
:

Do meu carro.

Defensoria Pública:
E essa
essa
arma o senhor guardava no carro essa arma que o senhor usou?

Leonar
:
É, nem minha esposa sabia que eu tinha essa arma guardada, eu
eu
nunca usava, aquele dia eu tinha ido
pro
sítio, aí quando eu voltei é, ela estava no carro.

Defensoria Pública:

Tá
isso que eu queria saber, porque que o senhor carregava essa arma, essa
espigarda
?

Leonar
:

Era lá no sítio só né, andava lá procurando madeira
pra
fazer uma lasca,
uma
uma
madeira, aí andava com ela, mas não andava com ela
pra
esse tipo de coisa que aconteceu.

Defensoria Pública:

Ah sim, mas o senhor é morava no sítio ou o senhor tem um sítio?

Leonar
:

Não, eu tinha o sítio lá, né, mas dava 17 km longe, aí eu morava na comunidade de Frei Galvão e fica a 7 km da a Vila Nova 2.

Defensoria Pública:
Essa arma que o senhor usava, então o senhor falou que caminhava a 17 km, era um lugar isolado, o senhor usava para segurança, como é que era? Por que que o senhor carregava ess
a
espingard
a
?

Leonar
:

É, na verdade era para segurando a gente, né, que eu andava ali de
de
moto ou de bicicleta.

Defensoria Pública:

Tá
, é essa dinâmica do disparo, eu quero entender,
tá
, senhor
Leonar
, quero que o senhor explique direitinho como que foi.
Tá
bom, é, o senhor disse que o senhor é. Vocês brigaram. Ele falou é das suas, da sua filha, a mulher falou que eram prostitutas e tal, e aí ele que veio
pra
cima do senhor, foi isso?

Leonar
:

Positivo, ele entrou no boteco, pegou mais cerveja e voltou
pra

pra
área,
pra
uma calçada que tinha, né? E como eu
tava
lá mais embaixo, perto da rua, aí ele veio e veio
pra

pra
me bater de novo, e
aonde
ele mostrou a arma dele já é, na verdade, aí já é a segunda vez, né.

Defensoria Pública:

Tá
. O senhor lembra se foi rápido isso dele vir
pra
cima do senhor pegar a arma?

Leonar
:

Ah, foi rápido demais.

Defensoria Pública:

Tá
. É. O senhor disse que ele veio
pra
atacar o senhor e o senhor disparou, porque o senhor disse que ficou com medo e tal, depois que o senhor disparou e viu que ele não era mais uma ameaça para o senhor, que ele tinha caído, provavelmente. O que que o senhor fez?

Leonar
:

Aí eu peguei e fui
pra
fui me embora.

Defensoria Pública:

Tá
, é. Depois a sua esposa disse aqui que o senhor apareceu em casa um pouco apavorado. O senhor ainda
tava
assustado quando falou com ela, foi isso?
Leonar
:

Eu
tava
, né? Pelo que tinha acontecido, que nunca tinha acontecido uma coisa dessa comigo, né.

Defensoria Pública:

Tá
, é. O senhor falou que nunca aconteceu nada parecido. O senhor atualmente faz o que
da
vida?

Leonar
:

Eu trabalho aqui numa chacrinha. Eu planto mandioca, a maracujá, a jiló, tudo que vende na feira, né? Aí eu fico vendendo aqui, mantendo o dia a dia. (...).
(Id.
326494398
– p. 173).

Ademais, o Laudo de Exame de Corpo de
Delito (Id.
326493888
– p.
46-59
) concluiu que a vítima foi atingida por disparo de arma
de fogo
que atingiu a região lombar esquerda
, com
entrada e saída do projétil
, sendo a morte de Vanderlei decorrente de choque hipovolêmico em razão de laceração hepática
devido ao ferimento por arma de fogo
.

(...).
LESÕES
:

Ao exame externo:

Ferimento perfuro-contuso de 2cm localizado em Hipocôndrio direito. Presença de zona de contusão e enxugo indicando provável orifício de entrada de projetil de arma de fogo. Ferimento perfuro-contuso de 1,5cm, irregular, em região

lombar esquerda. Bordas evertidas, sem zona de contusão. Característico de orifício de saída
de projetil de arma de fogo.

Ao exame interno
:

A abertura do abdome evidenciou moderada quantidade de sangue livre em cavidade peritoneal. Extensa laceração hepática.

(...).

VI- CONCLUSÃO
:

Diante dos achados da necropsia conclui o perito que a morte de
Vanderlei dos Santos
deu-se em decorrência de choque hipovolêmico decorrente de laceração hepática devido ferimento por arma de fogo.

VII- RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS:

01)
HOUVE MORTE?

Sim

02)

QUAL A CAUSA DA MORTE?
Choque hipovolêmico

03)
QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE PRODUZIU A MORTE?

Perfuro-contundente

04)
A MORTE FOI PRODUZIDA COM O EMPREGO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, ASFIXIA OU TORTURA OU POR OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL?
Sem elementos
. (...).

Nesse contexto, imprescindível ressaltar que para a configuração da excludente de ilicitude alegada, faz-se necessária a demonstração inequívoca de que o agente, utilizando-se de meios necessários e de forma moderada, reagiu a uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, o que não foi devidamente comprovado nos autos.

Quanto à versão
defensiva, segundo a qual a vítima teria avançado de forma ameaçadora em direção ao recorrente,
de forma ameaçadora após mostrar a arma na cintura,
não encontra respaldo no conjunto probatório, revelando-se isolada e destoante dos demais elementos coligidos, notadamente do relato de que o disparo teria atingido a vítima pelas costas.

Ademais, há indícios de que, após a discussão inicial, o recorrente tenha se afastado do local e, posteriormente, retornado portando a arma, circunstância que enfraquece o requisito da atualidade ou iminência da agressão e afasta a incidência da excludente de ilicitude invocada. Ainda que
se admita a alegação de que a arma estivesse acondicionada em seu veículo, persiste controvérsia relevante quanto à efetiva existência de agressão iminente. O simples fato de a vítima estar armada, por si só, não legitima a reação letal. Além disso, o disparo, embora único, foi desferido em região abdominal, área reconhecidamente dotada de elevado potencial letal, não sendo suficiente para afastar o
animus necandi
.

Portanto,
considerando as provas coligidas nos autos e as circunstâncias que envolveram a prática delituosa, não é possível afirmar, com a segurança jurídica requerida, que o acusado agiu em legítima defesa ou sem intenção de matar
(
animus necandi
). Ademais, não há nos autos evidência de que a vítima tenha atacado o recorrente com gravidade suficiente para justificar uma resposta letal.

É evidente que ainda restam elementos a serem esclarecidos sobre a dinâmica dos acontecimentos, tornando prematuro e inviável, diante das provas disponíveis nos autos, decidir, com a segurança exigida pela lei, sobre a ocorrência ou não da excludente de legítima defesa nesta fase processual. Por essa razão, impõe-se deixar tal julgamento sob a responsabilidade do Conselho de Sentença, órgão competente para apreciar crimes dolosos contra a vida, conforme estabelecido pela Constituição Federal.

Nesse sentido, considerando que a decisão de pronúncia constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal e em conformidade com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, é adequado remeter ao Tribunal do Júri a análise acerca das verdadeiras intenções do agente. Tal análise será realizada em sessão plenária, com a oitiva de testemunhas e do acusado, além da possível apreciação de novas provas, proporcionando uma melhor compreensão dos fatos.

Dessa forma, não havendo demonstração cabal de que o recorrente tenha agido sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima
defesa, e havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da suposta prática de crime doloso contra a vida, afasta-se a possibilidade de absolvição sumária.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso, a
decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual.(...).(
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
).
(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE
E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013) –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
). (grifos meus).

É evidente, portanto, do cotejo dos elementos probatórios angariados ao longo da persecução penal, queinexiste a certeza necessária à decisão de impronúncia, de absolvição sumária ou mesmo de desclassificação como requer a defesa, não podendo, portanto, os argumentos de insuficiência probatória ou ausência de animus necandi serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos
integrantes do Conselho de Sentença.

Quanto ao pedido de decotes das qualificadoras
, verifico que existem elementos mínimos nos autos para a sua submissão ao conselho de sentença.

Nos autos, ficaram demonstrados indícios suficientes das qualificadoras de dificultar a defesa da vítima e
motivo fútil
.
No que se refere à qualificadora do recurso que dificultou a defesa, há elementos que indicam que a vítima teria sido surpreendida pelo disparo, possivelmente atingida pelas costas, circunstância que, em tese, caracteriza a redução de sua capacidade de reação.

Quanto ao motivo fútil, constam nos autos indícios de que o delito teria sido motivado por desentendimento banal decorrente d
a colisão entre os
veículos ocorrido momentos antes do disparo, situação que, em juízo de admissibilidade, pode configurar a referida qualificadora.

Em ocasiãoanáloga, julgou o TJMT:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [
DISSIMULAÇÃO
E PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA] - PRONÚNCIA - PRIMEIRO RECORRENTE: AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - SEGUNDO RECORRENTE: INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA - PRIMEIRO RECORRENTE - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA - MERAS PRESUNÇÕES/SUPOSIÇÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE NO CRIME -
INSUFICIÊNCIA PARA ENSEJAR A PRONÚNCIA - JULGADOS TJMG E TJMT - DESPRONÚNCIA DO PRIMEIRO RECORRENTE QUE SE IMPÕE - SEGUNDO RECORRENTE RESPONSÁVEL POR CONDUZIR A VÍTIMA ATÉ O LOCAL DO CRIME - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - INDÍCIOS SUFICIENTES - PRONÚNCIA MANTIDA - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - QUALIFICADORAS - VÍTIMA ATRAÍDA AO LOCAL DO CRIMEPELO SEGUNDO RECORRENTE COM PROPÓSITO DE ALMOÇAREM JUNTOS -
AMIZADE
DE INFÂNCIA - DINÂMICA INDUZ
DISSIMULAÇÃO
- ACÓRDÃO DO TJMT -
QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DA ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA -ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT
- INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO A RECEBIMENTO E/OU PROMESSA DE VANTAGEM PARA O COMETIMENTO DO CRIME - AUTORIA INTELECTUAL DO CORRÉU AFASTADA - FALTA DE INDÍCIOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - QUALIFICADORA DE PAGA OU RECOMPENSA AFASTADA - JULGADO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO PRIMEIRO RECORRENTE PARA DESPRONUNCIÁ-LO E PROVIDO PARCIALMENTE DO SEGUNDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA.
(...).
“
A exclusão de qualificadora na fase da decisão de pronúncia (
judicium
accusationis
), só é cabível quando manifestamente improcedente e desamparada de elementos probatórios nos autos, não sendo esse o caso concreto, especialmente quando o crime teria, em tese, sido praticado com
dissimulação
a causar surpresa na vítima.” (TJMT, N.U 0001951-28.2011.8.11.0045)
(...).(N.U 1008150-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 29/10/2019,
Publicado
no DJE 29/10/2019) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVADE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FEMINICÍDIO. RECURSO QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA
DA
VÍTIMA
. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PROVA JUDICIALIZADA. PENA FIXADA COM OBSERVÂNCIA À DOSIMETRIA TRIFÁSICA. RECURSO
DESPROVIDO.(...)
. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em prova judicializada, composta por relatos da
vítima
, laudo pericial e circunstâncias que demonstram a
ocorrência de tentativa de homicídio com
animus necandi
, mediante recurso que
dificultou
a
defesa
e motivado por razões de gênero.

4. O ataque foi perpetrado de forma abrupta, contra
vítima

desarmada
, sentada e desatenta, configurando evidente situação de surpresa e impossibilitando qualquer reação, o que justifica o reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2o, IV, CP.
(...).(N.U 1001488-63.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 06/11/2025)(grifos meus).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Neste sentido, vejamos:

(...).As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri" (RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020). (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
). (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação
. (N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/
2024
,
Publicado
no DJE 24/05/2024). (grifos meus).

Dessa maneira, verifica-se que a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante para justificar a incidência das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil está em consonância com o acervo probatório produzido durante a instrução processual, notadamente porque demonstra indícios de que o crime teve como motivo inicial uma desavença entre as partes e concretizado por disparo de fogo
possivelmente atingida pelas
costas da vítima
V
anderlei dos
S
antos
.

Frise-se não se estar, aqui, a manter a qualificadora apontada na denúncia sem nada que a pudesse amparar. Pelo contrário, a meu ver, existem diversos elementos probatórios que indicam a necessidade de incidência da qualificadora, de modo que o debate sobreo possível afastamento cabe à competência do Tribunal Popular do Júri.

Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo
o
pronunciad
o
ser submetid
o
ao crivo do Tribunal Popular.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
L
eonar

A
ri
M
enegazzo
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026